Tribunal: TJDFT
Processo: 0719586-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Vistos, etc. BANCO ITAUCARD S.A. interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pela Primeira Vara Cível de Samambaia que determinou a emenda a inicial, nos seguintes termos: Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-lei 911/69, comprove a parte autora a constituição da parte requerida em mora, tendo em vista que o documento de id. 93211001 indica tão somente o envio da notificação extrajudicial. Essa exigência poderá ser cumprida com a prova do recebimento da notificação premonitória no endereço constante do contrato firmado entre partes, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. O prazo é de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Inicialmente, o Agravante defende a possibilidade de interposição de agravo de instrumento e a concessão de efeito suspensivo, eis que o indeferimento da liminar de busca e apreensão, em razão de suposta falta de notificação em mora, acarretará lesão grave de difícil reparação, tendo em vista que a Agravada poderá desaparecer com o bem objeto da demanda ou dificultar sua retomada. Em síntese, sustenta não ser necessária a emenda da petição inicial, pois a notificação em mora restou comprovada nos termos do art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. Em seu entender, a referida legislação estabelece que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante do contrato, o que foi devidamente realizado no caso dos autos. Alega que, pelo princípio da boa-fé contratual, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e, por tal motivo, basta o envio do aviso de recebimento, sendo certo que a impossibilidade de entrega não deve penalizar o credor. Sustenta que o e. STJ reconheceu como suficiente, para a comprovação da mora do devedor, o envio de notificação ao seu endereço, mediante carta com aviso de recebimento, independente do resultado. Conclui que a mora está devidamente comprovada, visto que a notificação foi enviada ao endereço constante em contrato. Ao final, pugna concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja considerada válida a mora, afastada a determinação de emenda da petição inicial e deferida a liminar de busca e apreensão. Preparo regular, ID. 26613080. É a suma dos fatos. Verifica-se que mesmo antes a propositura do presente recurso, houve a superveniência de sentença homologatória de acordo, ID 94641317 dos autos principais, conforme pesquisa realizada nos sistemas informatizados deste e. Tribunal de Justiça, de forma que já não mais subsistem as razões do inconformismo da Agravante, porquanto houve a perda superveniente do interesse recursal. Diante do exposto, julgo prejudicado o Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator